Tribunal: TJES
Processo: 5048818-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048818-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RECORRIDO: LEON LIMA ANCILLOTTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5048818-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RECORRIDO: LEON LIMA ANCILLOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. APARELHO CELULAR. COBERTURA ESTENDIDA. COBRANÇA DO VALOR REGULAR DE CONSERTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
LEON LIMA ANCILLOTTI
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13038012), a recorrente entende que a condenação deve ser limitada ao valor pago pelo autor; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13038019).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, a r. sentença não comporta reparo. Em relação ao valor objeto da restituição, primeiro ponto de irresignação da recorrente, no comando sentencial foi reconhecido que o autor pagou a maior a importância de R$ 1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais), vez que a oferta pelo plano VIP DIAMOND foi de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), ID 13037986 - Pág. 6.

Assim, considerando que o consumidor foi cobrado por quantia indevida, aplicando-se o art. 42, parágrafo único do CDC, cabível a restituição em dobro, o que corresponde a R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais).

Com efeito, resta evidenciado o abalo moral sofrido pelo autor em virtude da falha na prestação de serviço pela ré, considerando que foi necessário desembolsar valor superior ao contratado para obter o conserto de seu aparelho celular, sendo típico caso de propaganda enganosa, causando-lhe angústia, aflição e insegurança suficientes a ofender os direitos de sua personalidade.

Nesse diapasão, restando demonstrado o dano pela efetivação da conduta antijurídica que atinge a honra e a intimidade da pessoa, cabe ao agente suportar as consequências de seu ato, indenizando a vítima. Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e razoável, atendendo às finalidades ressarcitória e punitiva, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)